Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-53.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM EVENTO ESPORTIVO (RODEIO) – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM EVENTO ESPORTIVO (RODEIO) – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA E A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Legitimidade passiva da parte corré, Ente Público Municipal, caracterizada e reconhecida. 2. Possibilidade de avaliação das condições da ação à luz da versão dos fatos, contida na petição inicial (Teoria da Asserção). 3. Ilegitimidade passiva da parte corré, pessoas físicas, reconhecida, cuja personalidade não pode ser confundida com a pessoa jurídica responsável pela organização do evento ora questionado. 4. Inaplicabilidade, na hipótese concreta, do disposto no artigo 1.013, § 3o, do CPC/15, para a análise do mérito da causa. 5. Extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, parcialmente reformada para, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, determinar, apenas e tão somente o prosseguimento da ação de procedimento comum. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.